Tribunal: CARF
Processo: 13821.000427/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000427/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
ANDRAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E
PLÁSTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece do recurso voluntário interposto após esgotado o prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o sujeito passivo foi cientificado do
acórdão que julgou a sua manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 14-33.386, exarado pela 1a Turma da DRJ/RPO.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 70 e ss.), complementando-o ao final:
Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 351928/2008, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000427/2008-51
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000427/2008-51

excluiu o contribuinte do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2009, em razão da constatação de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso (fls. 01-03), deduz o contribuinte as seguintes alegações:
A Lei Complementar n° 123/2006 violou o art. 146, III-D, da Constituição Federal ao
estabelecer que empresas com débitos perante a Receita Federal devem ser excluídas do
SIMPLES NACIONAL. A Lei Maior não contemplou tal limite.
O débito que ensejou a edição do ADE é objeto de questionamento judicial por meio de
embargos de execução, que suspendem a exigibilidade dele. Tal conclusão se extrai da
redação dos arts. 18, 19, 24,I, e 32, § 2o, da Lei n° 6.830/1980.
Por fim, pede que sejam cancelados os efeitos do ADE.
À fl. 41 dos autos consta despacho do Procurador da Fazenda Nacional manifestando-se
no sentido de que os embargos à execução fiscal foram recebidos com efeito suspensivo
e ressaltando que não está presente nenhuma causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário.
A DRF/ARAÇATUBA, por meio do Parecer SACAT n° 10820/197/2010 (fls. 43-44),
concluiu que não foi comprovada a ocorrência de erro de fato quando da emissão do
ADE e tampouco foi constatada a regularização, no prazo de trinta dias da ciência da
exclusão, dos débitos que ensejaram a edição deste.
Intimado do referido Parecer, o contribuinte apresentou a petição de fls. 47-50, na qual
reproduz as alegações contidas no recurso originalmente apresentado.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
INCONSTITUCIONALIDADE - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO
INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N° 11.382/2006 - RECEBIMENTO EM
SEUS REGULARES EFEITOS.
A autoridade administrativa não tem competência para manifestar-se acerca da
constitucionalidade de lei. Com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.382/2006, os
embargos à execução fiscal, em regra, não suspendem a exigibilidade do crédito
tributário. A suspensão ocorre apenas mediante requerimento do embargante,
preenchidos os requisitos previstos no art. 739-A, § 1o, do CPC, cabendo ao juiz
concedê-la quando cabível.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 78 e ss.) por meio do qual reafirma que o débito com a Fazenda Nacional que
motivou o ato de exclusão de Simples Nacional está com sua exigibilidade suspensa.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.000427/2008-51

Segundo o despacho de e-fl. 95, expedido pela ARF em Araçatuba - SP, o recurso
voluntário é intempestivo.
Pois bem, pelo exame do aviso de recebimento (AR) e da respectiva certificação
de sua juntada aos autos do processo (e-fl. 77), o sujeito passivo foi cientificado no dia
23/05/2011 (segunda-feira) do acórdão que julgou improcedente a sua manifestação de
inconformidade.
O sujeito passivo, entretanto, somente protocolizou o recurso voluntário contra o
referido acórdão em 07/07/2011, ou seja, após decorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias para
interposição desse recurso, que se encerrou em 22/06/2011 (quarta-feira).
Tendo em vista o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão
de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital